Tribunal: TJMT
Processo: 0005896-17.2020.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005896-17.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GENILSON LEITE DE QUEIROZ - CPF: 005.532.611-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTE – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
ABSOLVIÇÃO – FALTA DE PROVA
– IMPROCEDÊNCIA – PROVAS SUFICIENTES DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO TRÁFICO DE DROGA –
DECLARAÇÕES JUDICIAIS DE TESTEMUNHAS – APREENSÃO DE 1,145 KG DE MACONHA
– RECURSO DESPROVIDO – DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

Impõe-se manter a condenação do Apelante pelo delito de Tráfico de droga, se devidamente comprovadas a materialidade do delito e sua autoria, como
in casu
por meio do robusto acervo probatório que contemple as circunstâncias em que ocorreu a prisão em flagrante; prova testemunhal e pericial quanto à apreensão de 1,145 kg de maconha,
encontradas no local em que o réu se encontrava
, aliadas à falta de prova acerca da alegação de que os agentes policiais teriam “plantado” o entorpecente para incriminá-lo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Criminal, interposto a tempo e modo
por
Genilson Leite de Queiroz
, contra a sentença anexada sob Id. 108449489, pela qual foi condenado como autor do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/06, à pena de
8 anos e 3 meses
de
reclusão
, em regime
fechado
,
e
825 dias-multa
, estabelecida a unidade do dia-multa no mínimo legal.

Em suas razões recursais, o apelante almejou a
absolvição
por

insuficiência de prova, alegando serem inverídicas as palavras dos policiais que o prenderam em suposto flagrante delito (Id. 108449952).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento

do recurso (Id. 108449956).

Por outro lado, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do apelo para absolver
Genilson
por insuficiência probatória, em especial, porque
“inexiste no feito relatório dos serviços do setor de inteligência que supostamente deram azo a abordagem do apelante. Além disso, não há nos autos relatório da tornozeleira eletrônica do apelante, o qual facilmente complementaria a abordagem policial e sustentaria os fatos narrados na inicial acusatória”
. O Procurador de Justiça ressaltou, ainda, que os policiais militares inquiridos em Juízo
“afirmaram que avistaram o apelante enterrando o entorpecente, entretanto, não se recordavam dos detalhes que levaram a abordagem do mesmo, nem ao menos das características e informações fornecidas pela equipe de inteligência”
.

Este foi o parecer, conforme sumário que segue em transcrição (Id. 115399477):

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06 – RECURSO DEFESA – ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE – PELO PROVIMENTO DO RECURSO.”.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 15 de fevereiro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022